Tribunal: STF
Processo: ARE 1598686
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3º, DO CP. OPERAÇÃO SEM VÍNCULO. PRESCRIÇÃO. DATA DOS EMBARGOS. NULIDADE PROCESSUAL. REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PREQUESTIONAMENTO. 
1. Tratando-se de fatos consumados após a Lei 12.234/2010, de 05 de maio de 2010, aplica-se a vedação constante do art. 110, § 1º, do CP, segundo a qual a prescrição retroativa pela pena em concreto não pode, em hipótese alguma, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. 
2. O acolhimento dos embargos de declaração desloca o marco interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento dos aclaratórios, desde que haja seu acolhimento total ou parcial. 
3. O princípio da correlação estabelece que a sentença condenatória deve guardar estrita relação com os fatos narrados na inicial acusatória, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa. 
4. A teor do art. 80 do CPP, embora a conexão de processos indique a possibilidade de reunião e seu julgamento conjunto (inclusive gerando a prevenção), é facultada ao juízo a cisão já na fase processual, dadas as circunstâncias de cada caso concreto. 
5. Tratando-se de delito que não deixa vestígio, uma vez que somente os dados inseridos são inautênticos, revela-se prescindível o exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP, sobretudo porque a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada por outros elementos de prova. 
6. No sistema processual vigente, o juiz é o destinatário da prova e pode recusar a realização daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme previsão do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, é facultado ao juiz, de ofício, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal, "determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante". 
7. É assente no âmbito da doutrina e da jurisprudência que, não obstante a estrutura acusatória do processo penal brasileiro, isso não suprime os poderes instrutórios do magistrado, notadamente aqueles destinados a esclarecer ponto controvertido entre as partes. Dessa forma, e tendo em vista que restou assegurado o protagonismo das partes na produção de provas, inexiste a nulidade aventada pelo apelante.
8. Ocorre a absorção do crime de falso somente se a sua aptidão para causar dano exaurir-se no estelionato, de acordo com o enunciado da Súmula nº 17 do Superior Tribunal de Justiça. 
9. O recebimento indevido de seguro-desemprego, a partir da inserção de informações falsas em GFIPs acerca de vínculos empregatícios inexistentes, permite o enquadramento das condutas nos tipos penais de estelionato majorado, previsto no § 3º do artigo 171 do Código Penal, e de falsificação de documento público, disposto no artigo 297, § 3º, inciso II, do Código Penal. 
10. O parâmetro de trinta dias entre as condutas, estabelecido pela jurisprudência pátria para que se admita a incidência da continuidade delitiva não é absoluto e deve ser analisado à luz do caso concreto. 
11. Tratando-se de crime de estelionato previdenciário praticado para que terceira pessoa possa se beneficiar indevidamente tem natureza de crime instantâneo com efeitos permanentes, devendo ser contado o prazo prescricional a partir do recebimento da primeira prestação do benefício indevido. Por outro lado, quando praticado em benefício próprio, trata-se de crime permanente, que se consuma com a cessação dos saques indevidos. 
12. Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte, tampouco é obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento.” (e-doc. 184)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 185), foram rejeitados (e-doc. 187)
No recurso extraordinário (e-doc. 189), sustenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. 
Alega-se que 

“[n]o E94 o Juízo, em decisão autoritária e parcial, e utilizando este pedido de diligências da defesa como “pretexto”, determinou diligência de ofício, requerendo à RFB os relatórios das GFIPS (até então inexistentes nos autos), para comprovar os fatos denunciados, não comprovados materialmente pela acusação, e assim justificar o recebimento da denúncia “inepta” sem estes documentos. Sendo que estes documentos foram anexados pela RFB no E99, e utilizados na sentença para fundamentar a condenação do réu (mesmo sendo ‘provas ilícitas’, pois não foram objeto do contraditório): (...)”

Defende-se, nessa toada, 

“(...) a impossibilidade do juiz determinar a produção de provas de ofício para dirimir questão incontroversa e ainda manter-se insuspeito, porque no Sistema Acusatório há divisão entre as funções de julgar, defender e acusar. Além disto, a precípua finalidade do juiz não é inquirir a verdade ao arrepio do Acusado e da Defesa, em prol de motivos nem sempre claros e imaculados de vícios mentais, mas valorar as provas carreadas para os autos pelas partes, mantendo-se equidistante, pois estes é que tem interesse processual no deslinde da lide e é a estas que cabe o ônus da prova, e não ao órgão julgador. Caberá ao Estado na pessoa de um Procurador de Justiça devidamente investido e dotado de diversos poderes para a apuração do delito, entre esses, o Inquérito Policial, formalizar a Acusação em todos os seus termos, carreando todos os elementos a propósito do delito em apreço aos autos, pois esta é a sua função. Já a função do magistrado é avaliar o que lhe é trazido e, dentre limites, se pronunciar da procedência ou não da pretensão punitiva.”

Ao final, requer-se

“(...) o recebimento e o processamento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com o provimento do mesmo, reformando a douta decisão do EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4º REGIÃO, consubstanciado nos ACÓRDÃOS, decretando de ofício a nulidade absoluta do processo, ou a exclusão do processo das provas ilícitas ou alternativamente a repetição de todos os atos processuais pela falta de intimação às partes, exercerem o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, de atos processuais essenciais para a validade da relação processual. (e-doc. 189)”

Inadmitido o recurso extraordinário (e-doc. 193), foi interposto o competente agravo (e-doc. 203).
É o relatório. Decido.
O agravo é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/15 c/c o art. 798 do CPP.
Com efeito, em consulta aos andamentos processuais na origem, verifica-se que a intimação da decisão ora agravada ocorreu em 22/01/26 (evento nº 73, na origem); contudo, o agravo em recurso extraordinário somente foi interposto em 05/03/26 (e-doc. 202, evento nº 97). 
Observa-se que, após a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 193, evento nº 61), sob o fundamento de tratar-se de matéria infraconstitucional, o recorrente apenas interpôs agravo interno que se voltava contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial (e-doc. 196, evento nº 74), na data de 26/01/26.
Na sequência, sobrevieram duas decisões da Vice-presidência do TRF-4. Na primeira (e-doc. 198), houve a manutenção da decisão agravada e a determinação de remessa dos autos ao Tribunal Superior competente. Na segunda (e-doc. 199), houve a reconsideração da decisão anterior, uma vez que a hipótese seria de não conhecimento do agravo interno, já que a inadmissibilidade não se fundava em aplicação de precedente com repercussão geral ou recurso repetitivo. Seria cabível, na espécie, o agravo do art. 1.042 do CPC. 
Somente após essa última decisão de não conhecimento do agravo interno é que houve a interposição do presente agravo em recurso extraordinário, em 05/03/26. Assim, a via recursal se mostra evidentemente intempestiva, pois o agravo em recurso extraordinário deveria ter sido interposto contra a decisão de inadmissibilidade do RE, proferida em 12/01/26 (e-doc. 193), cuja publicação ocorreu em 22/01/26 (evento nº 73). 
Há, portanto, inequívoca intempestividade do agravo, que conduz ao seu não conhecimento. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18 - grifei). 

No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/4/19. 
Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a interposição de recurso incabível, no caso em tela o agravo interno não conhecido pelo Tribunal de origem, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição de novo recurso. Sobre o tema, anote-se: 
   
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Manejado o recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, caput, e 994, VII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE nº 1.420.443/SP AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/7/23, grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra pronunciamento do Presidente do Tribunal a quo que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não interrompe ou suspende o prazo para interposição do agravo. 2. Agravo interno desprovido.” (RE nº 1.398.869/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min Nunes Marques, DJe de 3/5/23, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1.362.340/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/6/22, grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis o prazo de interposição, ex vi dos artigos art. 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil. 2. O recurso incabível na origem é insuscetível de ensejar a interrupção da fluência do prazo recursal. Precedentes: ARE 738.488-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/2014; ARE 1.107.739–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/2019; ARE 738.488-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/2014; RE 943.198-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/4/2016; e ARE 1.277.245-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/9/2020. 3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015). 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.317.171/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, DJe de 10/6/21, grifos nossos).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. PRAZO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXIV, “A”, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.260.431/RR-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/3/21, grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.207.565/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 2/4/20, grifos nossos)

In casu, o agravo interno contra a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo não foi conhecido porque era manifestamente incabível, o que não acarreta a suspensão ou a interrupção do prazo processual para interpor o agravo em recurso extraordinário. 
Ante o exposto, não conheço do recurso. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente